Tribunal: TJPA
Processo: 0004799-29.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004799-29.2008.8.14.0006

APELANTE: JOAO RUBEM LIMA DA SILVA

APELADO: EME - SERVICOS GERAIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO INDEVIDO DO AUTOR NOS QUADROS DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO SEGURO DESEMPREGO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO
.

1.
Demonstrado que o apelado, de forma equivocada, promoveu a inclusão indevida do apelante como seu empregado, de modo a ensejar a impossibilidade de recebimento seguro-desemprego, deverá ser responsabilizada pelo dano moral que a ela causou. Precedentes.

2. Apelação provida para condenar o apelado a reparação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
JOAO RUBEM LIMA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que julgou parcialmente procedente ação ordinária indenizatória ajuizada em face de
EME - SERVICOS GERAIS LTDA
,

em razão do cadastro equivocado do apelante como empregado da apelada (Id. Num. Num. 4465648):

“3 - DISPOSITIVO

Com suporte nos fundamentos expostos, julgo procedente em parte os pedidos e o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Condeno a ré a pagar ao autor o valor de R$-854,66, correspondente ao às duas parcelas que deixou de receber do seguro-desemprego, em 2007. O valor será acrescido de juros de 0,5%am (não cumulativos) e corrigido monetariamente segundo o índice do INPC, ambos desde a data da negativa do pagamento, em 2007.

Julgo Improcedente o pedido de danos morais, consoante as razões

expendidas na fundamentação.

Condeno a ré em custas e honorários, estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação, corrigido monetariamente e acrescido de juros da mesma forma que a verba principal.

JOAO RUBEM LIMA DA SILVA
interpôs apelação cível (id Num. 4465650) em que defende a reforma do capítulo que julgou improcedente o pedido de condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

Sustenta que a sentença reconheceu o cadastro indevido do nome do apelante como empregado da apelada, de modo a lhe impedir de receber seguro desemprego.

Aduz que a Jurisprudência reconhece a incidência dos danos morais em casos semelhantes.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para julgar totalmente procedente a ação.

O apelado não ofertou contrarrazões.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, o apelante defende
a reforma do capítulo que julgou improcedente o pedido de condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

Aduz que a sentença é contraditória ao reconhecer que houve o cadastro indevido de seu nome como empregado da apelada, porém não haver a obrigação de reparação moral.

Em casos semelhantes, a Jurisprudência nacional se alinha no sentido de que o cadastro equivocado de pessoa como empregado da empresa, de modo a ensejar suspensão ou indeferimento do seguro desemprego, extrapola o mero dissabor, motivo pelo qual resta caracterizado o dever de reparação moral.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ERRO, DO EX-EMPREGADOR, NO CADASTRAMENTO DO PIS - ATRIBUIÇÃO DO MESMO NÚMERO A OUTROS EMPREGADOS, ALÉM DO AUTOR - SITUAÇÃO QUE RESULTOU NA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO, POR ELE, DA INTEGRALIDADE DO SEGURO-DESEMPREGO - CONFLITO DE INFORMAÇÕES - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - PRESENÇÃ - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS ORIENTADORES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO.

- É imprescindível, para a caracterização da responsabilidade civil, a demonstração da prática, pelo réu, de um ato ilícito, bem como do prejuízo sofrido pelo autor, e, ainda, e do nexo de causalidade entre um e outro (Código Civil, art. 186).

- Estando demonstrado que a parte ré, de forma equivocada, promoveu a inclusão de outros dois empregados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), utilizando o mesmo número de PIS da parte autora, o que ensejou a suspensão do pagamento do seu seguro-desemprego, por divergência de informações, deverá ser responsabilizada pelo dano moral que a ela causou.

- Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto.

- A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo.". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.037314-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 28/04/2017)

"EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO INDEVIDO DO AUTOR NOS QUADROS DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA REQUERIDA. SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DO SEGURO DESEMPREGO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA. RETOMADA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Somente é passível de indenização material o dano efetivamente sofrido e comprovado pela parte.

2. A inserção indevida do PIS do autor no cadastro de funcionários de empresa e que acarreta a suspensão do pagamento de seguro desemprego até então recebido por ele enseja indenização por dano moral.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.275745-4/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)

Comprovados nos autos os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles, deve ser acatado o pedido indenizatório formulado na inicial.

No que tange à fixação valor a ser atribuído a título de danos morais, ressalta-se que este deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

Nesse sentido é a lição de Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, 4ª ed., 1993, p. 60), nos seguintes termos:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva".

No caso em apreço, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade consideradas as circunstâncias específicas do caso, bem como observado como parâmetro o valor fixado em casos análogos pelos Tribunais Estaduais, além de atender ao caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
a apelação, para condenar o apelado ao pagamento de danos morais fixados em
R$2.000,00 (dois mil reais), incidindo juros de mora de 1% desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024